Tribunal: STF
Processo: RE 119258
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO.   LEIS   N.s   4.798/80   E   5.424/84,   DA

MUNICIPALIDADE  DE  CAMPINAS,   QUE   INSTITUIRAM,   EM   FAVOR   DOS

ESTABELECIMENTOS CONHECIDOS COMO  "CENTROS  DE  COMPRAS",  REGIME  DE

FUNCIONAMENTO  DIVERSO  DO  PREVISTO  PARA  O  COMERCIO  TRADICIONAL.

ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
         Irrogação  improcedente,  tendo  em   vista   as   marcantes

caracteristicas  que  distinguem os dois  regimes  de  exploração  da

atividade mercantil, bastando verificar que o comercio  nos  chamados

"shopping centers", diferentemente do tradicional, por  situar-se  em

zonas perifericas das cidades, não contribui para  a  degradação  das

condições de vida das populações destas, ja que não  provoca  excesso

de concentração  urbana,  não  acarreta  o  desconforto  da  poluição

ambiental, nem congestiona o trafego.
         Ademais, além de oferecer, sem onus para  o  Poder  Público,

segurança  a  seus  frequentadores,  não  se  limita  a   uma   opção

confortavel de compras, constituindo também uma atração especial para

os interessados em lazer e recreações, comodidades que ficariam  fora

do alcance dos que trabalham, se houvesse coincidencia de horarios.
         Tratamento legal distinto para situações  tão  diferenciadas

não configura afronta ao princípio da isonomia.
         Recurso não conhecido.